Tribunal: TJMT
Processo: 0010050-80.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010050-80.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO NOVAES CARVALHO - CPF: 030.586.581-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 306,
CAPUT
E § 1°, II, E 306 DA LEI N. 9.503/97 C/C ART. 70 DO CP E ART. 330 C/C ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

1.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - DESCABIMENTO – CRIMES AUTÔNOMOS -
DUPLO PERIGO POTENCIAL À INCOLUMIDADE PÚBLICA – 2.
DESOBEDIÊNCIA
– ATIPICIDADE – AUTODEFESA –

IMPROCEDÊNCIA –
POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – PRECEDENTES DO STJ –
3.

RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER DA PGJ
.

1.
Conquanto

as condutas tipificadas nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/07 tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de dirigir veículo sem a devida permissão/habilitação não constitui meio necessário à embriaguez ao volante afastando-se, assim, a aplicação do princípio da consunção.
Precedentes do STJ (HC 380.695/MS, Agravo em REsp n. 904.733 – MG);

2.
É entendimento pacífico na Corte Cidadã o de que
“
O descumprimento de
ordem
de
parada
emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Precedentes. [...] A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a
desobediência
de
ordem
legal”
. (AgRg no REsp n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Carlos Alberto Novaes Carvalho
, interpôs, a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
7 meses e 15 dias
de
detenção, substituídos
por
uma
reprimenda
restritiva de direitos
a ser fixada pelo Juiz das Execuções Penais, bem como ao pagamento de
20 dias-multa
pela prática em concurso formal dos crimes de
Embriaguez ao volante
e
Condução de veículo automotor sem habilitação
em concurso material com o delito de
Desobediência
(arts. 306,
caput
e § 1°, II, e 306 da Lei n. 9.503/97 c/c art. 70 e art. 330 c/c art. 69 DO CP)

Inconformado, o apelante busca ser absolvido no tocante às condutas previstas no art. 309 do CTB e art. 330 do CP, alegando, em prol dessa pretensão, que: I) o delito de Condução de veículo automotor sem habilitação
deve ser absorvido
pelo de Embriaguez ao volante; II) o crime de
desobediência é atípico
porque praticado em autodefesa (Id.
96560483).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 96560495);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça conforme síntese nos seguintes termos (Id. 99397964):

“Acusado condenado como incurso no artigo 306, caput e §1o, II e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal e art. 330, do Código Penal, em concurso material, à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos – Inconformismo – Pretendida a absolvição do réu do crime previsto no art. 309 do CTB por aplicação do princípio da consunção. Em seguida, pugna pela absolvição do crime de desobediência, em razão da fuga ter ocorrido para resguardo de sua liberdade – Pleito improcedente – dano – Princípio da consunção – Impossibilidade de absorção – Ausência de nexo de dependência entre as condutas – Crime de desobediência devidamente caracterizado – Depoimentos dos policiais com validade probatória– Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021